Tribunal: TJDFT
Processo: 0752493-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. TEMA 1.161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo.
II. Questão em discussão
2. Examinar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.
III. Razões de decidir
3. O artigo 83, inciso III, do Código Penal, com alterações trazidas pela Lei no 13.968/2019, determina que, para que seja possível a concessão do livramento condicional, é necessário que o réu preencha o requisito objetivo - não cometimento de falta grave nos últimos doze meses -, bem como o bom comportamento durante a execução da pena, este de natureza subjetiva.
4. Por ocasião do julgamento de recurso especial repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema 1.161).
5. O não preenchimento do requisito subjetivo, em razão da prática de crime doloso durante a execução penal e do registro de intercorrências disciplinares, tem o condão de obstar a concessão do benefício pleiteado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 83.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.161.